Tribunal: TJDFT
Processo: 0717631-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717631-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOZART VIANA LARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MOZART VIANA LARA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0705019-51.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante aduz a necessidade de reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Defende o direito à gratuidade de justiça pela simples afirmação de hipossuficiência conforme dispositivos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil. Sustenta que sua atual condição financeira justifica a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Afirma que apesar de possuir renda bruta de mais de cinco salários mínimos sua miserabilidade jurídica está comprovada, considerando as despesas ordinárias como que possui, além de se encontrar em situação de superendividamento. Enfatiza a precariedade da sua situação econômico-financeira, tendo em vista as dívidas adquiridas justamente pela falta de recursos. Tece demais considerações, assim colaciona julgados em favor de sua tese defensiva. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Não houve o recolhimento do preparo em razão do pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 122463506 - autos de origem): Vistos etc. Compulsando os autos, entendo que os elementos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Os documentos acostados, não corroboram a hipossuficiência, indicando apenas despesas corriqueiras. Além disso, a própria lide envolve a aquisição de veículo automotor por meio de transferência bancária de valor considerável. Dessa forma, determino à autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, fazendo juntar aos autos os comprovantes de seus gastos essenciais, em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica. Desde já advirto que despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar no INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, §2o, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da gratuidade de Justiça. Deverá, ainda, adequar o valor da causa de acordo com o proveito econômico pretendido, nos termos do art. 292 do CPC, considerando que o pedido se trata de diferença remuneratória relativa ao período de reconhecimento do desvio de função e, ao que me parece, não se coaduna com a realidade dos autos. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial. Intimem-se. (destaques no original) O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade de justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DE CUSTAS NO PROCESSO DE ORIGEM. ATO INCOMPATÍVEL. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. 1.1. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Assim, não demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, deve ser indeferido o benefício pleiteado. Ademais, a agravante praticou ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado, pois noticiou a interposição do presente recurso e, em seguida, requereu a juntada dos comprovantes de pagamentos das cartas precatórias nos autos do processo principal. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1424837, 07365219620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM DECISÃO UNIPESSOAL E DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. A presunção a que se refere a regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto dos elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode, e deve, o juiz, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. 4. É papel do Poder Judiciário sindicar a assistência jurídica gratuita para que a estrutura judicial sirva a auxiliar efetivamente a quem dela necessite e não aos que, pretendendo se esquivar de responsabilidades processuais relativas ao pagamento de custas processuais, verba honorária pericial e/ou de sucumbência, pretendam usufruir de nefasto assistencialismo que, facilitando a aventureira litigância em juízo, afasta o interesse na composição judicial ou extrajudicial. 5. Não foge ao senso comum o fato de que despesas mensais consomem parcela substancial da renda de quem quer que exerça atividade remunerada, daí porque a realidade assim estabelecida não enseja, por si só, situação econômica que não permita o custeio de despesas do processo e de honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 6. Não cuidando o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 7. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1422485, 07377716720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1418941, 07019592720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1419231, 07056660320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) Desde a edição da Lei no 13.467/2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 12 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de 17/01/2022, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.087,22 (sete mil, oitenta e sete reais e vinte dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, corresponde atualmente ao valor de R$ 2.834,89 (dois mil, oitocentos e trinta quatro reais e oitenta nove centavos). No caso em análise, o contracheque colacionado no ID 35845258 informa que o agravante possui rendimentos líquidos no importe de R$ 4.951,27 (quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), ou seja, a remuneração mensal percebida pelo agravante é maior que o montante acima referido, assim como é superior ao salário mínimo e a renda da maior parte da população brasileira. Apesar das alegações de endividamento, empréstimos e despesas hodiernas, não é possível afastar a capacidade financeira do agravante para custear as despesas processuais, despesas essas que no Distrito Federal são relativamente módicas, não havendo que se falar em impedimento do acesso à justiça. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela vindicada. Por tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante. Nesse sentido já me manifestei em situações semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES INVESTIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a alegada hipossuficiência, restando demonstrado que a parte requerente aufere renda acima da média nacional, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o benefício. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1412154, 07022789220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO. PESSOA NATURAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cabível o recurso de Agravo de Instrumento para atacar decisão interlocutória, proferida em processo de conhecimento, que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, hipótese que encontra correspondência no rol taxativo do artigo 1.015, inciso V, do CPC/15. 2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso em exame, os elementos acostados aos autos não permitem concluir pela hipossuficiência da agravante. O extrato bancário e a declaração emitida pela Receita Federal só atestam a ausência de movimentações financeiras, sequer revelam eventual endividamento por parte da agravante. 4. A presunção de veracidade decorrente da simples declaração de hipossuficiência aproveita apenas às pessoas naturais, consoante norma expressa do artigo 99, §3o, do CPC, não se estendendo às pessoas jurídicas, que devem comprovar de forma cabal a insuficiência financeira para arcar com as custas do processo. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1120069, 07080455320188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também no mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 1. A alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (juris tantum). 2. A recorrente integra núcleo familiar que conta com renda mensal mínima de 5 (cinco) salários mínimos, rendimentos acima da maioria da população brasileira. Dessa forma, não se mostra hipossuficiente, a ponto de não conseguir pagar as despesas processuais, consideradas das mais acessíveis no país. 3. O benefício pleiteado poderá ser concedido de forma parcial, a qualquer tempo, caso haja no processo despesas de alto custo com as quais a agravante, realmente, não puder arcar, art 98, §5° do CPC/2015. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1398235, 07305547020218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Com a regulação da gratuidade de justiça pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, passou-se a admitir o indeferimento do referido pedido pelo magistrado, caso haja nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo agravante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1261201, 07064513320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo ativo vindicado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo, assim como intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 1 de junho de 2022 16:47:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador